Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pelos crimes dos arts. 121, § 2o, II e IV, do CP, e 14 da Lei n. 10.826/2003. A pena total fixada foi de 24 (vinte e quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa.
2. O termo de apelação invocou todas as alíneas do art. 593, III, do CPP. Nas razões, a defesa limitou o inconformismo à alínea "c", referente à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) Verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, “a”, CPP); (ii) Definir se a sentença é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (art. 593, III, “b”, CPP);
(iii) Estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP);
(iv) Examinar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, “c”, CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade posterior à pronúncia. O procedimento observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, sem irregularidades na tramitação processual.
5. A sentença não contraria a lei expressa nem diverge das respostas dadas pelo Conselho de Sentença. O Juiz Presidente aplicou corretamente o veredicto, conforme quesitação constante dos autos.
6. A decisão dos jurados encontra apoio nas provas. O Conselho de Sentença escolheu a versão compatível com o acervo probatório. Não há teratologia ou arbitrariedade que autorize a anulação do julgamento.
7. O controle da dosimetria revela inexistência de erro ou injustiça. A sentença aplicou o método trifásico corretamente, com motivação idônea em cada fase.
8. A culpabilidade foi valorada de modo neutro, inexistindo majoração na primeira fase. A agravante reconhecida pelos jurados não se confunde com a vetorial, afastando alegação de duplicidade.
9. A negativação dos antecedentes permanece válida. Há condenação definitiva apta a justificar a valoração negativa, sem caracterizar reincidência por ausência de trânsito anterior aos fatos.
10. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente. O homicídio foi praticado em local público e movimentado, expondo terceiros a risco e ampliando a reprovabilidade concreta da conduta.
11. As consequências do crime também justificam maior desvalor. A morte gerou prejuízo socioeconômico à família da vítima, ultrapassando as consequências naturais do tipo penal.
12. A pena fixada pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 foi estabelecida com fundamentação adequada. A valoração negativa dos antecedentes é válida, e não há elementos que autorizem redução.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.